Tribunal: STF
Processo: ARE 1509581
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração. Impossibilidade de rediscussão do mérito. Rejeição dos embargos.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que negou provimento ao agravo regimental interposto em recurso extraordinário com agravo. A embargante sustenta que a decisão padece de omissão quanto à possibilidade de fracionar a execução de honorários advocatícios fixados em uma ação coletiva contra a Fazenda Pública, matéria já pacificada no Tema 1.142 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração seriam cabíveis, à luz do art. 1.022 do CPC, para a correção de suposta omissão referente à possibilidade de fracionar a execução de honorários advocatícios fixados em uma ação coletiva contra a Fazenda Pública, nos termos do Tema 1.142 do STF.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração visam, sob o pretexto de sanar omissão, provocar a rediscussão da matéria, o que é inadmissível, pois os embargos declaratórios não constituem via adequada para reformar o julgado ou para conferir-lhe efeitos infringentes.



    4. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, uma vez que o julgamento proferido foi fundamentado, claro e amparado na jurisprudência desta Suprema Corte, ficando clara que a decisão recorrida aplicou corretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.309.081 RG/MA, da relatoria do Ministro Luiz Fux (Tema 1.142).



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.030 e 1.022.



    Jurisprudência relevante citada: Súmulas 282 e 356 do STF; Tema 1.142 da Repercussão Geral; ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ; RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS; e ARE 1.416.045 AgR-ED/SP.